Tribunal: TJSP
Processo: 1503740-69.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade, autoria e destinação dos entorpecentes suficientemente atestadas – Palavra dos policiais às quais se confere relevo probatório – Penas que não reclamam alteração – Quantidade de drogas que se presta como modulador na redução pela minorante disposta no art. 33, §4o, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade, autoria e destinação dos entorpecentes suficientemente atestadas – Palavra dos policiais às quais se confere relevo probatório – Penas que não reclamam alteração – Quantidade de drogas que se presta como modulador na redução pela minorante disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado único adequado – Sentença integramente confirmada. Recurso desprovido.